Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo impetrante em face do provimento unipessoal que indeferira a medida antecipatória que postulara almejando a suspensão dos efeitos da decisão administrativa individualizada, obstando, por conseguinte, que o Instituto Brasil de Educação- IBRAE, banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado, promova o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no certame. Objetiva o impetrante a reconsideração da decisão impugnada para deferir a liminar almejada. Como lastro do pedido de reconsideração, sustentara, numa apertada síntese, que o entendimento expendido na decisão que indeferira a medida liminar que postulara encerrara “compreensão equivocada do objeto de fundo da demanda[1]” Esclarecera que, ao contrário do que restara assinalado no provimento singular vergastado, “não entende que o conteúdo de mérito da Decisão 4.1415/2019 e 850/2020 esteja inadequado, muito pelo contrário, realmente acredita que a alteração implementada no Edital acerca da distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas está em completa sintonia com o disposto no art. 59, da Lei Distrital no 4.949, de 2012[2].” Pontuara que sua insurgência, cinge-se à parte final do voto exarado pela Corte de Contas local, que recomendara à banca examinadora do certame que promovesse a diminuição da nota mínima exigida na prova objetiva de conhecimentos gerais. Defendera que aludida medida – arredondamento para baixo – viola diretamente a previsão inserida no item 11.3 do Edital e acarreta modificação na ordem classificatória dos candidatos. Observara que a prova objetiva do concurso fora composta de 50 (cinquenta) questões, dentre as quais 20 (vinte) relativas a conhecimentos gerais e 30 (trinta) referentes a conhecimentos específicos. Consignara que, de conformidade com o edital, o candidato seria eliminado do certame caso obtivesse pontuação inferior a 24 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais e 36 (trinta e seis) pontos na de conhecimentos específicos. Alegara que com a nova fórmula de pontuação determinada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, candidatos que não lograram alcançar a pontuação mínima de 24 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais foram aprovados, simplesmente porque obtiveram boa pontuação na parte específica, prejudicando aqueles candidatos que cumpriram a pontuação mínima da prova objetiva tanto na parte de conhecimentos gerais como na parte de conhecimentos específicos. Exemplificara que obtivera a pontuação 24.42 na parte de conhecimentos gerais e 41.58 na parte de conhecimentos específicos, restando classificado, segundo o critério estabelecido pela Corte de Contas, na posição no 742. Pontuara que, não obstante, com a fórmula de pontuação decidida, o candidato Filipe Hagen Evangelista da Silva obtivera nota 22.20 na parte de conhecimentos gerais e nota 43.89 na parte de conhecimentos específicos, restando classificado na 617o, enquanto, na verdade, deveria ter sido eliminado do certame por não ter alcançado a pontuação mínima de 24,00 pontos prevista no edital para a parte de conhecimentos gerais da prova objetiva. Defendera que, nesse contexto, a fórmula de arredondamento para baixo ocasiona distorções e prejuízos irreparáveis aos candidatos aprovados legalmente que não precisaram de arredondamento para lograrem aprovação, circunstância que fere os princípios da isonomia. Assinalara que, caso não houvesse sido aplicada a fórmula de arredondamento para baixo, a classificação que obtivera seria a 444a posição, conforme lista realizada pelos próprios candidatos com a eliminação de todos os candidatos que obtiveram nota inferior a 24,00 na prova objetiva parte conhecimento gerais. Registrara que, nesse contexto, deve ser reconhecida a ilegalidade da fórmula de arredondamento para baixo recomentada pela Corte de Contas locais e praticada pela banca examinadora do certame. Sinalizara que, portanto, a decisão originalmente editada deve ser reconsiderada, pois não alinhara fundamentação consoante os argumentos e pretensão que formulara efetivamente, concedendo-lhe a tutela provisória que postulara. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo impetrante em face do provimento unipessoal que indeferira a medida antecipatória que postulara almejando a suspensão dos efeitos da decisão administrativa individualizada, obstando, por conseguinte, que o Instituto Brasil de Educação- IBRAE, banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado, promova o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no certame. Objetiva o impetrante a reconsideração da decisão impugnada para deferir a liminar almejada. Inicialmente deve ser registrado que, como é de comezinha sabença, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão via do recurso apropriado. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para a frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Sob essa ótica, o pedido de reconsideração formulado não encontra lastro legal, pois não contemplado no sistema procedimental, pautado pelo princípio da recorribilidade. Contudo, para evitar futura e eventual alegação de nulidade ou cerceamento de defesa, recebo o pedido de reconsideração como embargos de declaração e passo a analisar a alegação formulada pelo impetrante no sentido de que o provimento unipessoal tivera “uma compreensão viciada do objeto de fundo da demanda.” O aduzido, contudo, não encontra lastro no que fora alinhado no decisório arrostado, pois, pontuando os argumentos desenvolvidos, que, em suma, visam desqualificar o deliberado pela Corte de Contas, indeferira a tutela liminar almejada pelo impetrante. Com efeito, da análise atenta da peça inicial da ação de segurança formulada pelo impetrante ressoa inexorável que as alegações formuladas foram corretamente aprendidas, pois, a despeito do que agora ventilada, demanda a invalidação do deliberado pela Corte de Contas, ainda que de forma pontual, de modo que afigurara-se escorreito o indeferimento da medida liminar postulada. No tocante ao alegado arredondamento para baixo da pontuação mínima necessária para a aprovação na prova objetiva do certame, a decisão unipessoal assinalara o seguinte, in verbis: “‘DECISÃO No 850/2020 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: (...) III – no mérito, negar provimento aos Pedidos de Reexame interpostos (Peças 31, 38, 39) contra os itens II e III da Decisão no4145/2019 (Peça 24), restabelecendo os seus efeitos; IV - autorizar: a) o conhecimento do teor desta decisão assim como do relatório/voto do Relator: (..) c) a ciência do titular da SEDES/DF e do IBRAE que o Tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no RESP 488004/PI;” Com efeito, aludida resolução fora empreendida sob o argumento de que, de conformidade com a regra albergada no artigo 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, a anulação de questão objetiva de concurso público implica ajuste proporcional no sistema de pontuação previsto no edital do certame, afigurando-se, portanto, legítima a alteração promovida no item 14.8 do Edital no 1/2018 – SEDESTMIDH pelo Edital de Retificação no 3/2018, item 1.1.3, pois implicara simplesmente o ajustamento da previsão editalícia à normal legal. Destacara o julgado que a alteração do edital ocorrera antes da realização das provas do certame e não fora objeto de insurgência por qualquer candidato, tampouco pela banca examinadora do concurso público. Pontuara o decisório, outrossim, que, diante do dispositivo legal que determina o ajuste proporcional ao sistema de pontuação fixado em edital, de forma a que cada candidato receba pontuação pelas questões que efetivamente acertara, sobeja regular e legítimo o arredondamento para baixo do número de questões em decorrência da anulação de questões da prova objetiva do certame, devendo, portanto, ser divulgado novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso individualizado, observando-se os ditames do art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e do subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018. (...) Pontuados todos os atos e decisões realizados no curso do certame seletivo, ressoa impassível que a Decisão no 850, de 1o de abril de 2020, não padece de qualquer ilegalidade. Conforme pontuado, a previsão originalmente prevista no Edital no 01/2018 do concurso público fora alterada, antes mesmo de ter sido aberto o prazo para a inscrição dos candidatos, e passara a prever que, caso haja anulação de questões da prova objetiva, deve ser realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação, como retrata o item 1.1.3 que ora se transcreve, in verbis: “1.1.3. No subitem 14.8., onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo; leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.’ Sob essa ótica, ressoa impassível que o primeiro critério de correção utilizado pela banca examinadora não encontrava amparo na previsão edilatícia, dela dissentindo, pois havia simplesmente agregado os pontos pertinentes às questões anuladas a todos os concorrentes. Se restara evidenciado, a banca examinadora utilizara inicialmente o critério de correção previsto originalmente no Edital no 01/2018, confira: ‘EDITAL No 10 - SEDES, DE 19 DE JULHO DE 2019 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRAPÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, NAS ESPECIALIDADES AGENTE SOCIAL E CUIDADOR SOCIAL - CÓDIGO 401 RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei no 5.184/2013, alterada pela Lei no 5.352/2014, entre outras normas aplicáveis ao certame, torna público o Resultado Definitivo da Prova Objetiva do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 1. RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA 1.1. É aplicado o critério de desempate previsto no item 13.1, letra 'a', do Edital no 1 - SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018 (mais idoso), aos candidatos que tiraram notas iguais na prova objetiva.’ Considerando que o item 13.1 do Edital no 01/2018 fora alterado pelo item 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, não poderia a banca examinadora ter utilizado critério de avaliação que restara revogado. Desse modo, a decisão administrativa arrostada cingira-se a determinar que a banca examinadora do concurso observasse estritamente a previsão editalícia, promovendo o ajustamento das notas em havendo anulação de questões objetivas segundo o estabelecido, não padecendo de ilegalidade. Há que ser registrado que, além da nuança de que não houve qualquer insurgência contra a alteração do edital, a retificação havida previra o critério de avaliação em caso de anulação de questões da prova objetiva em conformidade com a regra albergada no artigo 59 da Lei no 4.949/2012, que assim preceitua: ‘Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.’ Note-se que a regra de ajuste proporcional ao sistema de pontuação decorrente de anulação de questão da prova objetiva tem por finalidade impedir que da anulação de questões objetivas decorra incremento no nível de dificuldade da prova. Com esse desiderato, determina-se que a anulação de uma questão não pode prejudicar ou beneficiar candidatos, de modo que, distribuída a pontuação das questões anuladas, a pontuação reflita a desempenho global dos concorrentes. Seguindo esse raciocínio, sobeja inexorável que o cálculo proporcional da nota obtida motivado pela anulação de questão da prova objetiva afigura-se escorreito e atende ao disposto na Lei no 4.949/12, que estabelece normas gerais para a realização de concurso para provimento de cargo público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Deflui do aduzido, então, que não se infere ilegalidade na decisão administrativa arrostada, pois cingira-se a determinar a observância da previsão editalícia e ao legalmente estabelecido. O impetrante, a seu turno, persegue, em suma, a preservação da sistemática de correção e atribuição de pontos que fora derrogada, pois dissonante do legalmente estabelecido, e não a correção de ilegalidade em que teria incidido a banca ao cumprir o determinado pela Corte de Contas. Conforme pontuado, a revisão das notas fora promovida em razão e em conformidade com a previsão editalícia, consoante orientam os princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, dos quais derivam o princípio da vinculação ao edital.” Nota-se do teor da decisão singular embargada, parcialmente reprisada, que o critério de ajuste proporcional de arredondamento para baixo, assimilado como escorreito pela Corte de Contas local, afigura-se, de fato, cabível, não ensejando sua utilização qualquer ilegalidade. A título ilustrativo, deve ser salientado que, conforme anteriormente assinalado no provimento vergastado, a prova objetiva do certame fora composta de 50 (cinquenta) questões, cada uma valendo 2 (dois) pontos, dentre as quais 20 (vinte) questões na área de conhecimentos gerais e 30 (trinta) questões sobre matérias especificas. Especificamente sobre os critérios de avaliação e classificação, o edital do certame previra a reprovação do candidato que obtiver pontuação inferior a 24 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais e 36 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. Registre-se, outrossim, que foram anuladas 06 (seis) questões, sendo 02 (duas) questões da parte de conhecimentos gerais e 04 (quatro) questões da parte de conhecimentos específicos. Demais disso, há que ser observado que o item 1.1.3. do edital do certame deixara assetado que, em caso de anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, deverá ser realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Nesse contexto, ressoa impassível que, com a anulação de 2 (duas) questões da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais, a pontuação mínima exigida pelo edital, de 24 (vinte e quatro) pontos, passara a ser inalcançável, de modo que afigura-se cabível o ajustamento proporcional da pontuação, segundo o critério arredondamento para baixo, conforme decidira o Tribunal de Contas do Distrito Federal. A pretensão formulada pelo impetrante reside, na verdade, na aplicação de uma fórmula matemática que não se extraí em absoluto de nenhum regramento legal, a fim de que seja desconsiderada a previsão editalícia que determina que, em caso de anulação de questões da prova objetiva, deveria ser realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Deflui do aduzido, então, que, com a anulação das questões da prova objetiva, os pontos anulados devem ser distribuídos de acordo com as demais respostas marcadas corretas pelo impetrante e pelos demais concorrentes, conforme o gabarito oficial. É que com os dois itens anulados da parte de conhecimentos gerais da prova objetiva ensejaram o aumento do valor unitário de cada item marcado corretamente, de conformidade com a previsão legal albergada no artigo 59 da Lei Distrital no 4.949/2012. Registre-se que, em relação à pontuação prevista no edital do mencionado concurso, observa-se a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na conduta administrativa ora censurada, o que torna inadmissível a intervenção judicial. Caso isso ocorresse, o Judiciário estaria a alterar os critérios de avaliação da prova aplicada no concurso público em substituição à banca examinadora. Esse é o entendimento firmado pela augusta Suprema Corte de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “Recurso extraordinário com repercussão geral. Concurso público. Correção de prova. 1. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 2. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 3. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “ADMINSTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 1. Não é tarefa do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões efetivada pela banca examinadora, que, em tese, dispõe de profissionais competentes e especializados para tanto, principalmente porque não constatada ilegalidade, afronta ao edital do concurso ou erro grosseiro. 2. ‘Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.’ (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 3. Não é demais assentar que não se exige das bancas examinadoras que as respostas apresentadas sejam verdadeiras reproduções ipsis litteris do texto legal, sendo suficiente, pois, que a assertiva considerada correta esteja em consonância com a exegese do comando legal aplicável à hipótese. 4. Recurso não provido.” (Acórdão no 971945, 20140110668083APC, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016, p. 339-361) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 2. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, matéria de concurso público deve ser mínima. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 939812, 20140111539178APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 4/5/2016, Publicado no DJE: 12/5/2016, p. 318-325)” “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA APÓS DIVULGAÇÃO DO GABARITO DEFINITIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E NA COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. AAdministração deve anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. 2. Amudança de gabarito oficial por parte da banca examinadora ao analisar as questões e recursos interpostos por candidatos estão dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. 3. Não há ilegalidade no ato administrativo que anula questões de prova objetiva após a divulgação do gabarito definitivo, nem violação aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital. 4. Aanulação de questão de prova de concurso público é medida que beneficia a todos os candidatos. O acolhimento de pretensão de candidato de se manter aprovado e em classificação condizente com o gabarito avaliado incorretamente acabaria por prejudicar os candidatos que acertaram tais questões. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (Acórdão n.1092191, 07003028920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De relevo ser frisado novamente que, sob a sistemática de correção equivocamente utilizada inicialmente pela banca examinadora, o impetrante não obtivera classificação na 444a posição. Conforme pontuado, no primeiro resultado preliminar divulgado, encontrava-se na 720a posição[3], e, após a retificação do resultado na forma determinada pela decisão administrativa da Corte de Contas, passara a ocupar a 742a posição[4]. O que aduzira, portanto, não o aproveita, sequer se considerada a classificação que originalmente havia obtido de forma indevida, pois não alcançara classificação apta a legitimar que, sob qualquer critério, prossiga no certame. Outrossim, sobreleva pontuar que, diante da previsão editalícia, os candidatos se conformaram com os critérios universais utilizados para a correção da prova, não sobejando possível ser desconsiderado o critério de ajustamento proporcional em relação a um ou alguns concorrentes em observância ao princípio da igualdade, da impessoalidade e da vinculação ao edital. Destaca-se que a utilização do critério de ajustamento proporcional fora reconhecida legítima por esta Casa de Justiça nos precedentes reportados. Em sendo assim, ratifico a decisão que indeferira a medida antecipatória que postulara, admitindo o pedido de reconsideração que formulara como embargos de declaração, mas negando-lhes provimento, pois não subsiste vício passível de ser saneado através da via eleita. Prossiga-se, quanto ao mais, nos moldes consignados em aludido decisório. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16748014 - Pág. 2 (fl. 256). [2] - ID Num. 16748014 - Pág. 2 (fl. 256). [3] - ID Num. 16430357 - Pág. 1 e ID Num. 16430357 - Pág. 3 (fls. 47 e 49). [4] - ID Num. 16432417 - Pág. 1 e ID Num. 16432417 - Pág. 4 (fls. 189 e 192).